Tribunal: TJSP
Processo: 1023445-79.2022.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dano Ambiental
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação e reexame de sentença que julgou improcedente ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público contra Suzano S.A., visando proibir o transporte de eucalipto por estradas em área de proteção ambiental (APA) e exigir a restauração de eventuais danos

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação e reexame de sentença que julgou improcedente ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público contra Suzano S.A., visando proibir o transporte de eucalipto por estradas em área de proteção ambiental (APA) e exigir a restauração de eventuais danos ambientais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível impor uma obrigação de não fazer em caráter permanente, baseada na possibilidade de um dano futuro e incerto, mesmo após a empresa ter alterado a rota de transporte, eliminando o risco ambiental.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da prevenção e o da precaução visam evitar a consumação de danos ambientais, mas no caso concreto, a empresa alterou a rota antes de qualquer dano, eliminando a necessidade de intervenção judicial.
4. A atividade de transporte é lícita e não demanda licenciamento prévio, e a empresa demonstrou disposição em dialogar com a comunidade, tornando desproporcional a imposição de uma proibição permanente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A obrigação de não fazer em caráter permanente não se justifica quando o risco ambiental foi eliminado pela alteração voluntária da rota de transporte. 2. A atividade lícita de transporte não demanda estudos técnicos prévios na ausência de exigência legal.